Tribunal: CARF
Processo: 10218.720560/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720560/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO.
A impertinência subjetiva arguida pelo recorrente, transmitente, sponte sua, da
DITR, somente pode ser aceita se acompanhada de provas da não condição de
legitimado, ademais a comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a
fim de poder afastá-lo. São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer um deles.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a nulidade do
respectivo título, a invasão de posse ou a imissão do Poder Público na posse do
imóvel, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da respectiva
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720560/2011-53
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720560/2011-53

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada em Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação.
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, bem como glosa de área de benfeitorias não comprovada, assim apurando imposto
suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, que comprovasse os
dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, assim como para comprovar a área declarada de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e, outrossim, glosou-se
as áreas de benfeitorias não comprovadas, sendo, então, o sujeito passivo notificado para
apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia do ITR do exercício de referência origina-se com a impugnação,
na qual informa não mais ter a posse do imóvel e alega que ocorreu desapropriação.
Sustenta que por Despacho em processo regular da FUNAI referente ao relatório
aprovado circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Kayapó, com
fundamento no Decreto n.o 1.775, de 08/01/1996, teve suas terras desapropriadas, pelo Poder
Executivo. Informa que não foi indenizado, tampouco compensado de seu prejuízo, haja vista
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720560/2011-53

que alienou a referida área ao Governo do Estado do Pará. Pondera que vinha declarando o ITR,
junto à RFB, e não obstante as exigências ambientais, suas declarações referentes aos exercícios
de 2006, 2007 e 2008 tornaram-se insuficientes para a Administração Tributária, que gerou o
crédito tributário e, por isso, controverte. Atesta que junta cópia autenticada do Decreto
desapropriatório, bem como declara nunca ter se apossado da terra nua objeto da declaração. Diz
que já providenciou, junto à RFB, a Comunicação de Alienação – Diac (através de recurso), bem
como a transferência de titularidade.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito, primeiro, que não se impugnou o VTN arbitrado, nem a glosa
de benfeitorias. Quanto a temática posta na impugnação, matéria controvertida, a decisão
hostilizada consignou que a exigência do ITR, relativa ao exercício em referência, foi calculada
com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada pelo impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto e, portanto, entendeu o juízo a
quo que o recorrente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo
pagamento do tributo por ele apurado na declaração.
Em seguida, negou-se a tese do contribuinte quanto a sua qualidade de não
contribuinte do ITR.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida em relação a sujeição passiva, não se
conformando com a improcedência das razões de defesa na forma da decisão de piso.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720560/2011-53

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o responsável pelo
ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR por ele próprio. Sustenta uma
impertinência subjetiva na indicação do sujeito passivo, considerando que não seria mais o
proprietário do imóvel e que teria perdido a posse.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como preliminar
antecedente à análise do mérito, no entanto, pela ótica do recorrente, se a sua tese prevalecer, se
em cognição exauriente ele for declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio como meritum causae.
Mérito
- Da Legitimidade Passiva
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência para o imóvel “Fazenda Santa
Cristina”, com área total de 2.499,0 hectares.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
A despeito dos fatos alegados, bem reportados no relatório alhures, o recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia em tudo quanto afirmado. Observo que
não consta dos autos um só documento mencionando a “Fazenda Santa Cristina”, com área total
de 2.499,0 ha, localizada no município de Ourilândia do Norte/PA, como relacionada com a
desapropriação aventada e que as propriedades citadas na desapropriação têm localização diversa
(municípios de Sapucaia ou Xinguara, ambos no Estado do Pará, e nenhuma delas se refere ao
imóvel que ora se discute).
Ademais, apesar da alegação de nunca ter tido posse, consta área utilizada,
inclusive com pastagem e granjeira/aquícola, todas por ele (recorrente) declaradas, inclusive em
extensão apurando área aproveitável em imóvel rural.
Além disso, pontua a decisão recorrida que o Despacho/FUNAI, trata do
reconhecimento dos estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena BADJÔNKÔRE,
de ocupação do respectivo grupo tribal Kayapó, localizado nos municípios de Cumarú do Norte e
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720560/2011-53

São Félix do Xingu, Estado do Pará, enquanto que a propriedade do contribuinte localiza-se em
Ourilândia do Norte/PA.
Lado outro, o fato da decisão de piso consultar os Sistemas Informatizados da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e constatar, a partir do Cadastro de Imóveis
Rurais (CAFIR), alteração da titularidade do imóvel em referência para o CNPJ (FUNAI –
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará), não é suficiente para socorrer o contribuinte no
exercício que estou a julgar, pois a citada transferência consta como tendo ocorrido somente no
exercício de 2011, isto é, em momento bem posterior ao fato gerador e a perda da posse para se
afastar do ITR deve ser por ocasião do fato gerador.
Por conseguinte, não comprovada a perda da posse por ocasião do fato gerador,
mantém o recorrente a legitimidade e, aliás, repita-se, o recorrente declara áreas aproveitáveis, as
quais, decerto, presumem-se por ele usufruídas e conhecidas na ocasião do fato gerador.
Noutro vértice, importante consignar que o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe no art. 16, inciso II, competir ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado, de modo que se não o faz, mantém-se na condição de legitimado.
Importante destacar que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação e
a DITR foi transmitida pelo recorrente que se indicou como titular do imóvel e do tributo,
inclusive a exigência do ITR, relativa ao exercício em referência, foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes da respectiva declaração, apresentada em nome do sujeito passivo
em comento, sponte sua, cujas informações o identificam como contribuinte do imposto.
Em acréscimo, importante destacar que o recorrente ao transmitir a declaração
assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo pagamento do tributo
por ele próprio apurado. O lançamento foi meramente suplementar ao confirmar parcialmente os
dados declarados. É fato, portanto, que o recorrente se vincula ao imóvel rural, seja como
proprietário ou como possuidor.
Por conseguinte, a impertinência subjetiva arguida pelo recorrente, transmitente,
sponte sua, da DITR, somente pode ser aceita se acompanhada de provas da não condição de
legitimado, ademais a comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a fim de poder
afastá-lo. Isto porque, são contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel rural, assim
definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer
um deles. Logo, não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a nulidade do
respectivo título, a invasão de posse ou a imissão do Poder Público na posse do imóvel, por
ocasião do fato gerador, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da respectiva obrigação
tributária. Então, a questão é a ausência de prova no que se refere as afirmações da defesa bem
relatadas alhures.
Sendo assim, sem razão o recorrente.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720560/2011-53

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital